Tribunal: TJMT
Processo: 1027008-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027008-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar, Orientação e acompanhamento temporário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. G. D. A. M. R. - CPF: 091.501.161-18 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ERICA RANGEL FELIPE - CPF: 029.262.601-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI). INDEFERIMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DO ACOMPANHAMENTO NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL ALTERNATIVA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para que o
Município disponibilizasse
profissional Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) a aluno com diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Opositor Desafiador (TOD).

II. Questão em discussão

2. Verificar a necessidade de designação de profissional individualizado em razão do direito à educação inclusiva e da alegação de periculum in mora pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. O direito à educação inclusiva está assegurado nos
arts
. 205 e 208, inc. III, da CF/1988, bem como nos
arts
. 4o e 58 da L. no
9.394/1996. Todavia, a legislação não obriga a disponibilização de um profissional exclusivo em todas as circunstâncias.

4. A assistência educacional ao agravante é prestada por profissional designado para a turma, que também atende a outra criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Não se comprovou inadequação no serviço atualmente oferecido.

5. Ausência do requisito de perigo de dano irreparável, uma vez que a assistência educacional já está sendo provida de forma compartilhada e adequada pela administração municipal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese

de julgamento
:

"
"Não se reconhece a urgência para a disponibilização de novo acompanhante especializado quando já comprovado o atendimento por profissional designado pela Administração

Pública
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 205, 208, inc. III, e 227; L. no 9.394/1996, art. 4o, inc. III; Resolução no 029/2020-CME/AF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.04.2017; STJ,
AgInt
no PUIL 2.668/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de antecipação de tutela, interposto por
J
.
G
.
A
.
M
.
R
.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c
pedido de antecipação de tutela específica
proposta contra o
Município de Alta Floresta
, indeferiu a tutela provisória de urgência para disponibilização de profissional Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI
.

A decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, indeferiu a tutela de urgência, com o fundamento de que “
não restou demonstrada a imprescindibilidade do acompanhamento educacional especializado pelos documentos juntados na inicial, logo, ausente o requisito da urgência.”.
(Id. 241333680, fls. 42/46)

O agravante alega que há evidente
periculum in mora
, visto que a demora na prestação jurisdicional poderá causar prejuízos ao seu desenvolvimento escolar. Afirma que, embora seja difícil mensurar com precisão os danos decorrentes do atraso, é razoável crer que a ausência do profissional de apoio impactará negativamente sua evolução educacional. Argumenta ainda que a falta de um profissional de suporte pode prejudicar não apenas o agravante, mas também seus colegas, uma vez que a professora precisa dedicar atenção especial à criança, em detrimento das demais.

Sustenta, assim, que a decisão de primeiro grau é passível de causar grave dano de difícil reparação, já que indeferiu a tutela provisória requerida. Diante disso, pleiteia a concessão de tutela recursal para que o agravado seja compelido a contratar, de imediato, um profissional de apoio TDI para acompanhar o agravante.

Indeferida a antecipação de tutela (Id.
242902170
).

Contrarrazões do Município de Alta Floresta (Id.
252435185
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id.
259495672
).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme exposto,
J
.
G
.
A
.
M
.
R
, de 6 (seis) anos de idade, foi diagnosticado com
transtorno do Déficit de Atenção de Hiperatividade – TDAH (CID 10 F 84) e Transtorno do Opositor Desafiador – TOD (CID 10 F 91.3),
conforme documentos juntados nos autos, sustentando que o menor necessita de acompanhamento de Técnico de Desenvolvimento Infantil para o seu desenvolvimento escolar na
Escola Municipal Jardim das Flores
localizada no Município de Alta Floresta.

Preliminarmente, cumpre destacar que o direito à educação é assegurado a todos sendo dever do Estado promovê-lo com base no princípio da igualdade de condições de acesso e permanência na escola, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso III, dispõe que é obrigação do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
;

Além disso, o artigo 227 da Constituição atribui à família, à sociedade e ao Estado a responsabilidade de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, direitos como à educação, à dignidade e à convivência comunitária, protegendo-os de qualquer forma de discriminação:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
. [...].

Ainda, a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, reforça esse
dever ao prever em seu artigo 4°, inciso III, a obrigatoriedade de “
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,

transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.”.

Norelatório de avaliação pedagógica do aluno da Escola
do Município de Alta Floresta
Jardim das Flores é descrito que:

[...] O aluno João Gabriel de Araujo Mendes Rangel tem potencial e grande chance de evolução na aprendizagem, no início
do ao
letivo demonstrou facilidade de aprendizagem, conseguindo realizar a leitura dos sons individuais que estavam sendo apresentado, mas precisou se ausentar da escola por consequência de um procedimento cirúrgico, este período de infrequência escolar resultou um esquecimento e perca da rotina escolar.
Não consegue realizar a escrita de seu nome, reconhece e identifica cores, os números até 5 e não consegue registrar tendo muita dificuldade na coordenação motora fina. Tem muita resistência em seguir comandos. O aluno realiza as atividades apenas com o apoio, cobrança, precisando da professora em sua mesa, não demonstra interesse em aprender, ou em fazer as atividades, sempre dizendo não consigo, não sei, estou om preguiça ou cansado, recusando em realizar as atividades o que tem dificultado avanços em sua aprendizagem
. [...]. (Id. 241333680 – fls. 21/22). [sem negrito no original]

Ocorre que, por meio do Ofício no 277/2024, dirigido ao juízo de origem, a Secretaria esclareceu que o serviço de acompanhamento em sala de aula por auxiliar é destinado exclusivamente a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
desde que comprovada a necessidade sendo que no caso do agravante, foi apontado apenas o diagnóstico de TDAH e a investigação de TEA:

[...]o acompanhamento em sala de aula é destinado ao aluno com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista - (TEA), desde que comprovada a necessidade, de acordo com o artigo 10, parágrafo 1o, inciso V, da Resolução no 029/2020- CME/AF, que estabelece as diretrizes para a oferta da Educação Especial na Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Alta Floresta - MT. Nessa perspectiva, a Lei no 12.764/2012 estabelece que as pessoas com transtorno do espectro autista terão o direito de um acompanhante especializado em situações de necessidade comprovadas.

[...] olaudo apresentado indica que a criança João Gabriel de Araújo Mendes Rangel foi diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e está em investigação para Transtorno do Espectro Autista (CID 11: 6A020 e CID 10 F 84 + F 90). Dessa forma, o laudo apresentado não se enquadra no público-alvo da Educação especial, o que impossibilita a contratação de auxiliar par acriança em questão, além das justificativas supracitadas. (Id. 241333680, fls. 40).

Ainda que houvesse plausibilidade no direito à educação inclusiva, o requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se encontra presente. A própria Secretaria Municipal de Educação informou que a turma do agravante já conta com o auxílio de uma profissional que presta assistência a uma criança com diagnóstico de TEA, e essa profissional tem colaborado também nas atividades do agravante:

Por fim, informamos que a turma em que criança frequenta na Escola Municipal Jardim das Flores conta com o apoio de uma auxiliar de classe para acompanhar uma criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Assim, após orientação da Equipe Multiprofissional ao gestor da escola, a
auxiliar de sala está prestando assistência à criança João Gabriel de Araújo Mendes Rangel em suas atividades. [...]. (Id. 241333680, fls. 40).

Com efeito, a princípio, constata-se que, no presente momento, o requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se encontra presente, porquanto o agravante já recebe acompanhamento por profissional auxiliar de turma.

Assim, embora o direito à educação inclusiva seja inegável, cabe ponderar as peculiaridades do caso concreto. O fato de a criança
já
recebe
r
acompanhamento por profissional auxiliar de turma
, afasta o requisito do perigo de dano iminente, pois não há evidências robustas de que o atendimento atual seja inadequado.

Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EXISTÊNCIA DE ACOMPANHANTE ESCOLAR DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop, que indeferiu a tutela provisória de urgência para a disponibilização de acompanhante especializado à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a criança necessita de um acompanhante escolar especializado, considerando o direito à educação inclusiva, previsto no art. 208, III, da CF/1988, e se há urgência na disponibilização imediata
desse profissional, diante da informação do Município de que já foi designado um acompanhante para atender o menor.

III. Razões de decidir

3. A legislação garante o direito à educação inclusiva, mas a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, nos termos do art. 374, IV, do CPC/2015, valida as informações prestadas pelo Município de Sinop, que comprovou a existência de acompanhamento especializado já em andamento.

4. Não há comprovação de omissão ou inadequação no atendimento prestado pelo Município, e a urgência necessária à concessão da tutela antecipada não está configurada, uma vez que o menor já está sendo assistido por profissional designado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
"Não se reconhece a urgência para a disponibilização de novo acompanhante especializado quando já comprovado o atendimento por profissional designado pela Administração
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 205, 208, III, 227; Lei n. 12.764/2012, art. 3o; CPC/2015,
arts
. 373, I; 374, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 760.931; STJ,
AgInt
no PUIL n. 2.668/SP.
(N.U 1016620-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024).

Portanto, à luz do exposto, concluo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o acompanhamento educacional está sendo adequadamente provido pela
Escola
do Município de Alta Floresta
Jardim das Flores
, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025